Tribunal: TJMT
Processo: 1004421-12.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004421-12.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLANA SANTOS CORREIA - CPF: 061.595.383-22 (RECORRENTE), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004421-12.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
WILLANA SANTOS CORREIA
.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MERCADORIAS - PRODUTO NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO -
DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No presente caso, a reclamante contratou os serviços de transporte de mercadoria com a empresa reclamada, porém, o produto não foi entregue.

2.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Na hipótese em apreço, restou evidenciada a falha na prestação de serviço da empresa de transporte aéreo de carga, consubstanciado na ausência da entrega da mercadoria, ensejando, assim, o seu dever de indenizar pelos danos causados.

4.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE TRANSPORTE – EXTRAVIO DE MERCADORIA – FALHA DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR – CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL – COMPROVADOS – INDENIZAÇÕES DEVIDAS – DANO MORAL REDUZIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. No contrato de transporte, responsabilidade é objetiva, a qual independe de culpa e cabe ao transportador zelar pelo entrega e integridade do produto transportado. Comprovada a existência do contrato de transporte mantido entre as partes e que a apelante o descumprimento, a partir do momento em que não entregou a mercadoria no local indicado pela apelada, por isso, deve ser responsabilizada por dano material, pois causou prejuízo correspondente ao valor da mercadoria extraviada. No que diz respeito ao dano moral, a pessoa jurídica é passível de sofrer indenização, Súmula 227-STJ. O dano moral está caracterizado com a falha na prestação do serviço que culminou no extravio da mercadoria encaminhada pela autora/apelada ao seu cliente, o que abalou a imagem da empresa, sua credibilidade perante sua clientela e meio comercial.”
(TJ-MT - Apelação: 0002796-87.2014.8.11.0002, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/05/2017)

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6.

A reclamante faz jus à indenização a titulo de danos materiais no importe de R
$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais)
, valor pago pelo produto não recebido (comprovante de pagamento anexo ID.205283656), conforme determinado em sentença.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024